Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006510-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 622.003.561-53 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 622.003.561-53 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUZELE ROSA BARBOSA - CPF: 544.374.401-10 (APELADO), LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA - CNPJ: 00.329.696/0001-02 (APELADO), RAFAEL GOMES PIMENTEL - CPF: 052.859.994-13 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 024.382.104-27 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA E ESTADO DE MATO GROSSO; DEU PARCIAL PROVIMENTO DE SUZELE ROSA BARBOSA PARA CONDENAR ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MORAIS

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEMA – SERVIDORA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO ACIMA DA VELOCIDADE – ILEGITIMIDADE – LOCADORA DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL –

TEORIA DO RISCO

– DEVER DE INDENIZAR.

1.

O Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

2.

O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

3.

Os contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela Secretaria de Estado Meio Ambiente – SEMA, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, afastando a incidência da Súmula 492.

4. Valor fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso de Apelação de Andrea Sempio Faria Campos de Almeida conhecido e não provido.

6. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso conhecido e não provido.

7. Recurso de Suzele Rosa Barbosa conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de 03 (três) Recursos de Apelação interpostos por (i) ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA, (ii) ESTADO DE MATO GROSSO e (iii) SUZELE ROSA BARBOSA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por Andrea Sempio Faria Campos de Almeida em face de Estado de Mato Grosso, Locadora de Veículos Caxanga e Suzele Rosa Barbosa, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e estéticos, bem como R$ 4.424,21 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) pelos danos materiais.

Andrea Sempio Faria Campos de Almeida em suas razões (id. 99592528) aduz a desproporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, a responsabilidade solidária e legitimidade passiva da terceira apelada.

O Estado de Mato Grosso nas razões do apelo (id. 99592525) alega a ilegitimidade passiva, de modo que compete, exclusivamente, a locadora e a servidora condutora do veículo arcar com os danos. Defende que não há nexo de causalidade e pugna, residualmente, pela redução do
quantum
indenizatório e condenação em honorários de sucumbência no percentual mínimo.

Suzele Rosa Barbosa (Id. 99592528) requer, em suas razões recursais, a concessão da justiça gratuita e condenação da requerente Andrea Sempio Faria Campos de Almeida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões de Andrea Sempio Faria Campos de Almeida (id. 99592535).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (id. 99592536).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pela desnecessidade de intervenção (id. 100132953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006510-76.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA

APELADO: ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço primeiramente do apelo interposto por Andrea Sempio Faria Campos de Almeida.

Na origem, Andrea Sempio Faria Campos de Almeida ingressou com Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos com o objetivo de obter a condenação de Suzele Rosa Barbosa, Locadora de Veículos Caxanga e Estado de Mato Grosso, diante da ocorrência de acidente de trânsito, no qual a servidora da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, Suzele Rosa Barbosa, ocasionou acidente de trânsito.

Alega que em decorrência do acidente sofreu fratura no membro inferior esquerdo, fêmur, sendo submetida a 5 (cinco) cirurgias e internação por mais de 30 (trinta) dias. Argumenta que as lesões resultaram em sequelas, comprometendo sua capacidade de movimentação motora com deficiência permanente no membro afetado, dificultando o exercício de atividades laborais.

Eis o teor da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir se existe ou não responsabilidade por parte do requerida, em relação aos danos sofridos pela requerente durante o acidente, tendo em vista que estaria em velocidade superior a permitida pela via, e levando em consideração que o acidente causou dano estético a autora.

(...)

Deve-se refletir que, de fato, a responsabilidade do Estado não pode ser objetiva em todos os casos, sob pena de se considerar o ente público como um segurador a

todos os imprevistos da vida. É por isso que, nos casos de responsabilidade estatal por comportamentos omissivos, deve-se buscar, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, a culpa do Estado, que pode ser presumida em virtude da posição desfavorável do administrado.

(...)

No caso vertente, resta clarividente o nexo de causalidade, tendo em vista que a requerente foi atingida por um veículo oficial, que era conduzido por um agente público, além disso, destaca-se que, o veículo transitava em velocidade superior a permitida pela via, ocasionando dano material, moral e estético a requente.

(...)

No que tange ao dano, este restou configurado na documentação carreada aos autos (ID: 12232015 e seguintes), através das fotos, laudos médicos, bem como, através das notas referentes ao tratamento médico da autora, destaca-se que, caso a requerida respeitasse a velocidade da via, todos os danos poderiam ser evitados.

(...)

Assim, considerando os fatos destes autos, a situação social do autor, diante do dano moral sofrido, bem como os danos estéticos, em virtude das escoriações e

cicatrizes causadas pela imprudência do agente público, arbitro o valor da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além disso, o dano material restou evidenciado ao ID: 12231956 e seguintes, assim, arbitro o valor da indenização pelo dano material R$ 4.424,21 (Quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavo).

(...)

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, rejeito as referidas preliminares e julgo o feito extinto sem resolução do mérito com relação ao requerido Suzele Rosa Barbosa, diante da ilegitimidade passiva para figurar no presente feito.

E JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS condenando o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais e danos estéticos no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, e

correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e R$ 4.424,21 (Quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavo) a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, ambos desde o desembolso de cada valor cobrado, nos termos

das Súmulas 54 e 43 do STJ.” (id. 99592510

e id. 99592515)

Conforme afirmado alhures, passo primeiramente a análise do Recurso de Apelação interposto por Andrea Sempio Faria Campos de Almeida, considerando que trata de matéria que, se acolhida, implica em prejuízo ao vertido nas razões recursais das partes adversas.

A apelante sustenta que ‘a causa do grave acidente, que por um milagre não causou a morte da apelante, ocorreu em razão da irresponsabilidade e imprudência da terceira apelada (SUZETE ROSA BARBOSA), que conduzia o veículo com o dobro de velocidade permitida para o local, como podemos constatar pelo laudo pericial conclusivo, realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (ID 12232381).’ Assim, requer a majoração dos danos morais estéticos e a condenação solidária da servidora Suzele Roda Barbosa.

Pois bem.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil, preconiza no art. 37, § 6o, a seguinte redação:

Art. 36 (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o direito brasileiro adota a chamada ‘Teoria do Risco da Administração’, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Logo, a responsabilidade do Estado, no caso em concreto, consta no Código Civil, em seu artigo 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Para que haja a responsabilidade estatal basta, portanto, que a vítima comprove o dano sofrido, o ato da Administração e o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e a lesão.

Nesta linha, como bem pontua Carvalho Filho (In: Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458), para que reste configurada esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto seria, então, o dano. Isso porque não é possível falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano.

Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso em análise, em que se discute a responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados à apelante, a responsabilidade só pode ser objetiva, uma vez que o dano ocorreu em razão da conduta imprudente praticada pela servidora (motorista) da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA, que ocasionou danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, passível de indenização, uma vez que o acidente ocasionou-lhe lesões corporais e a inatividade temporária.

O conjunto probatório existente no processo conduz à verossimilhança da alegação da autora na inicial e o Laudo Pericial no 2.07.2017.009646-01 (id. 99592504) atesta os fatos narrados (id. 67106975).

Posto isso, o acidente está satisfatoriamente demonstrado, e é evidente o vínculo causal.

Neste viés é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM

EEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – IRRESGINAÇÃO DO MUNICÍPIO – ALEGADA CULPA CONCORRENTE – INVIABILIDADE – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – ESTUDANTE TRANSPORTADO PELO VEÍCULO MUNICIPAL QUE VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República.

2.

Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente quando o limitado acervo probatório aponta a falta de prudência do motorista do veículo público.

3.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U 0002689-11.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –

PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS

- MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO A TRABALHO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA

– REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

2.O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor e outros servidores estavam em viagem a serviço da Secretaria do Meio Ambiente no veículo oficial do órgão, quando ocorreu o acidente

3. No caso restou comprovado a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que o acidente que ocasionou as lesões corporais e a inatividade laboral do autor ocorreu devida a imprudência do servidor que estava a serviço da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

4.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 30.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado

levou em consideração o sofrimento do requerente, visto que após o acidente ficou com sequelas permanente que o incapacita para o seu labor.

5. Para que haja a indenização por danos materiais, a parte deve comprová-lo, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

9. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(N.U 0013210-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou tese nos autos do Recurso Extraordinário no 1027633 de que, a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Resta clarividente, portanto, a impossibilidade de condenação solidária, diante da ilegitimidade passiva da servidora pública Suzele Rosa Barbosa, bem como evidente a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Do dano moral e do dano estético.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

De início, esclareço que o dano moral e o dano estético podem resultar de um mesmo fato, o que já deixou de ser novidade há muito tempo, pois o entendimento está cristalizado na Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 26 de agosto de 2009, cujo enunciado é o seguinte:

É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Nesse sentido, o dano estético seria visível (existência de uma deformidade) enquanto o moral não (sofrimento íntimo).

Neste viés, o dano estético está consubstanciado em qualquer lesão que implique transformação corporal da vítima de forma duradoura, ainda que não seja definitiva ou irreversível.

O dano moral, por outro lado, se caracteriza quando há violação ao direito à integridade psíquica do agente.

Despicienda maiores digressões acerca da gravidade da lesão física sofrida no que tange à ofensa à imagem da vítima, bem como ao desenvolvimento de suas atividades diárias, as espécies dos danos em comento estão devidamente caracterizadas na hipótese.

Máxime como no caso dos autos em que é evidente que a falha nos deveres de zelo da administração pública prejudicou a integridade física do agente, ocasionando as sequelas acima mencionadas.

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

In casu
, o valor foi arbitrado pelo juízo
a quo
e se deu no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e estéticos e RS 4.424,21 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais.

Pois bem.

No que tange ao quantum indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Deve-se levar em consideração o fato de o acidente automobilístico foi resultado, unicamente, da condução irresponsável da servidora pública que estava em velocidade quase duas vezes maior do que a permitida na via. Além disso, convém reconhecer que os danos causados não resultaram em perda de membro, óbito ou danos físicos incapacitantes.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, o montante arbitrado converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa. Neste ponto, o ato sentenciante não merece reparo.

O dano material

foi arbitrado na totalidade do
quantum
requerido pela vítima, em consonância aos valores dispendidos e comprovados através de notas fiscais.

Passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O ente estadual interpôs Recurso de Apelação no qual aduz a ilegitimidade passiva. Defende que a responsabilidade compete à locadora de veículos e à condutora. Alega a ausência de obrigação reparatória por ausência de nexo de causalidade e requer a redução do
quantum
indenizatório e dos juros e correções monetárias. Subsidiariamente, pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo previsto.

A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, a ilegitimidade da condutora do veículo, a obrigação reparatória e o
quantum
indenizatório constituem tópicos que foram objeto de análise no Recurso de Apelação interposto por Andrea Sempio Faria Campos de Almeida e, como consequência, se encontram prejudicados.

Passa-se a análise das teses restantes.

Quanto à legitimidade passiva da locadora de veículos.

O Supremo Tribunal Federal editou a súmula no 492, que assim dispõe:

A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Entretanto, esse teor sumular somente se aplica às relações entre particulares.

Na espécie, a solidariedade da locadora é resultante do contrato entabulado com o locador, ocasião em que este se responsabiliza pelo uso indevido do veículo e em violação às regras de trânsito resultando em dano a terceiros, configurando-se verdadeira relação se consumo e, ainda, aplicando-se os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SEGURADORA E ARRENDADORA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. I - O acervo probatório juntado aos autos comprova a sequela provocada na vítima, bem como o fato e o nexo, o que basta para a responsabilização dos réus. Ademais, estes não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/vítima. II - A seguradora responde solidariamente até o limite do valor fixado no contrato de seguro;
III - Na forma da Súmula no 492 do Supremo Tribunal Federal: A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por estes causados a terceiro, no uso do carro locado
. (...). APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.” (TJGO - 6 CC – AC 0170969-71 – Dr. WILSON SAFATLE FAIAD – DJ 07/08/2019) (grifei)

Diferente é a relação jurídica entabulada entre Estado e a locadora de veículos. Os contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela Secretaria de Estado Meio Ambiente – SEMA, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, afastando a incidência da Súmula 492.

In casu
, deve ser afastada a legitimidade passiva da locadora ré, diante da inexistência de ato ilícito praticado em decorrência do objeto contratual, qual seja a locação de veículos para suprir demanda do ente estatal.

Assim sendo, deve ser reconhecido o dever exclusivo do Estado de Mato Grosso em indenizar a parte autora.

Quanto aos juros, correções monetárias e honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso requer a fixação de juros e correção monetária de acordo com o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto aos honorários sucumbenciais, pugna pela aplicação do artigo 85, parágrafo 2o, incisos I a IV e parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, com a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de mínimo previsto.

Esses pedidos, porém, não devem ser conhecidos, uma vez que foram observados e concedidos pela decisão recorrida, conforme definido no
REsp 1.495.146-MG
.

Por fim, quanto ao Recurso de Apelação interposto por SUZELE ROSA BARBOSA.

Suzele Rosa Barbosa requereu em suas razões de apelo o deferimento da gratuidade da justiça e a condenação de

Andrea Sempio Faria Campos de Almeida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa.

Ressai dos autos o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Suzele Rosa Barbosa. Assim, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com o ônus de sucumbência, incluindo a verba honorária advocatícia.

Do exposto, a pretensão recursal merece acolhimento para condenar Andrea Sempio Faria Campos de Almeida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita (id. 99592475).

Com essas considerações: i)
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA e ESTADO DE MATO GROSSO; ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de SUZELE ROSA BARBOSA para condenar ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA ao pagamento de honorário advocatício, conforme fundamentação, porém suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022